Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718263-30.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER CARLOS ALARCAO, ARNALDA DE SOUZA CARLOS REPRESENTANTE LEGAL: WALDIR CARLOS ALARCAO APELADO: FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, ODILON RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: MARZIA ELENA DE SOUZA E SILVA VALENTE, ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora